Tribunal: STF
Processo: HC 88373
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: Prisão preventiva: demora no julgamento pelo Tribunal do
Júri.
1. Manifesta caracterização de excesso de prazo em relação
aos pacientes pronunciados e que não recorreram da pronúncia,
desmembrado, quanto a eles, o processo. Demora no julgamento do
Tribunal do Júri, que sobrepuja os temperamentos admissíveis à luz
do juízo de razoabilidade, ao qual o Tribunal tende a submeter a
legitimidade da extensão temporal da prisão subseqüente à pronúncia,
 malgrado a lei não lhe predetermine limites rígidos de
duração.
Liberdade provisória deferida.
2. Não ocorrência do
alegado excesso de prazo, quanto aos pacientes que recorreram da
pronúncia e cuja demora, ao contrário dos demais, não se refere à
realização do Júri, que está impedida pela interposição do recurso
em sentido estrito. Já decidido este, mas pendendo decisão dos
embargos de declaração opostos após a presente impetração, não pode
o Supremo Tribunal conhecer, originariamente de eventual excesso de
prazo no julgamento dos referidos embargos.  Habeas corpus
indeferido.